Tribunal: TJSP
Processo: 1033760-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Extravio definitivo de bagagem durante viagem internacional - Incontrovérsia - Abalo emocional caracterizado - Verba indenizatória devida e majorada de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00 - Precedentes desta Corte para as hipóteses de danos morais - Recurso provido em parte para condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00, com atualização

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Extravio definitivo de bagagem durante viagem internacional - Incontrovérsia - Abalo emocional caracterizado - Verba indenizatória devida e majorada de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00 - Precedentes desta Corte para as hipóteses de danos morais - Recurso provido em parte para condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00, com atualização monetária pela tabela prática do TJ/SP, a contar da publicação do acórdão e juros de mora de 1% a partir da citação, majorada a honorária para 15% do valor da condenação, por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451750
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033760-50.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LILIANA
PRACONI
BERTHIER
JACOMINO,
é
apelado
TRANSPORTES
AEREOS
PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033760-50.2019.8.26.0100 -Voto no 22017 – SP - RGRB
2
Voto no 22017
Apelação no 1033760-50.2019.8.26.0100
Apelante: Liliana Praconi Berthier Jacomino
Apelada: Transportes Aéreos Portugueses S/A. - TAP
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Extravio definitivo de bagagem
durante viagem internacional - Incontrovérsia - Abalo emocional
caracterizado - Verba indenizatória devida e majorada de R$
2.000,00 para R$ 5.000,00 - Precedentes desta Corte para as
hipóteses de danos morais - Recurso provido em parte para
condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral
em R$ 5.000,00, com atualização monetária pela tabela prática do
TJ/SP, a contar da publicação do acórdão e juros de mora de 1% a
partir da citação, majorada a honorária para 15% do valor da
condenação, por força do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
A r. sentença de fls. 143-147, declarada à fl. 162, cujo relatório é adotado,
julgou procedente o pedido da ação de reparação para condenar a ré ao pagamento de R$
2.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido pela tabela prática do TJ/SP
desde a publicação da sentença e com juros de mora de 1% a.m., contados da citação,
respondendo a requerida, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, a autora apela buscando a parcial reforma do julgado para
majorar a indenização pelos danos morais sofridos para R$ 15.000,00, em razão do
extravio em definitivo de sua bagagem e falha na prestação dos serviços de transporte.
As contrarrazões vieram às fls. 179-186, oportunidade em que a demandada
defendeu a aplicação da Convenção de Montreal a despeito do CDC, destacando que o
valor fixado (R$ 2.000,00) se mostra proporcional e razoável, de modo que não deve ser
majorado.

O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A r. sentença comporta parcial reforma.
Incontroverso que a autora teve sua bagagem extraviada durante o transporte
aéreo, a qual não fora encontrada até o momento da propositura do recurso, mormente
considerando o reconhecimento do preposto da ré, às fls. 34-40.
Dispõe o artigo 734, do Código Civil o seguinte: "O transportador responde
pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força
maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade".
Inconteste que os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil
foram demonstrados pela apelante e, por essa razão, surge o dever de indenizar.
Ora, não é preciso haver prova de prejuízo para que exista o dever de
indenização, podendo essa simplesmente existir em virtude da ocorrência de fato violador,
como no caso, do direito da personalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033760-50.2019.8.26.0100 -Voto no 22017 – SP - RGRB
3
O dano dispensa prova na espécie, servindo a prova produzida apenas como
elemento para fixação do quantum indenizatório.
No caso, a empresa agiu de forma ilícita e o mostra-se evidente o abalo
emocional suportado pela recorrente, que se viu completamente desassistida pela empresa
aérea, que não fez prova de haver lhe dado mínimo suporte que fosse, extraviando em
definitivo sua bagagem.
Para a fixação do quantum indenizatório, deve se levar em conta o grau e
tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos causados por conta daquela, o
que, no caso vertente, bem se verificou que foi de âmbito considerável.
Nessa linha de raciocínio, tem-se que a majoração da indenização por danos
morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequada ao caso e guarda
proporcionalidade com os danos experimentados.
Esta II Seção de Direito Privado, julgando precedentes símiles, envolvendo
transporte aéreo, assim entendeu:
“APELAÇÃO

INDENIZATÓRIA

TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL EXTRAVIO DE BAGAGEM DANOS MATERIAIS E MORAIS
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSO DA AUTORA. DANOS
MORAIS Extravio de bagagem Danos morais in re ipsa Precedentes, inclusive desta
C. Câmara Considerando-se as particularidades do caso concreto, notadamente extensão
dos danos e grau de culpa, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), valor inferior ao quanto pleiteado (daí o parcial provimento), mas suficiente para
os fins a que se destina. SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1024113-68.2018.8.26.0002; Relator (a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019);
“Ação de indenização por danos morais e materiais. Voo nacional. Extravio
de bagagem. Sentença de parcial procedência. Condenação da ré à indenização em danos
materiais e danos morais. Apelação dos autores. Extravio de bagagem. Fatos que
ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral reconhecido. Precedentes. Quantum
indenizatório. Valor da indenização majorado ao importe de R$ 5.000,00, para cada um
dos autores. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina.
Precedentes desta c. 21a Câmara de Direito Privado. Sentença reformada em parte.
Honorários
majorados.
Recurso
provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1033908-
98.2018.8.26.0002; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019);
“RESPONSABILIDADE CIVIL Danos materiais e morais Transporte
aéreo Voo nacional Extravio definitivo de bagagem Juntada de inventário de bagagem
Verossimilhança da alegação de passageiro do conteúdo da bagagem - Danos materiais
no importe de R$ 9.370,00 - Reconhecimento fixação do "quantum" indenizatório por
danos morais em R$ 5.000,00 Mantença Observância dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade para o caso concreto - Apelação provida em parte”. (TJSP; Apelação
Cível 1055680-54.2017.8.26.0002; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/05/2019; Data de Registro: 28/05/2019);
“APELAÇÃO
Ação indenizatória por danos morais e materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033760-50.2019.8.26.0100 -Voto no 22017 – SP - RGRB
4
Transporte aéreo nacional Extravio permanente de bagagem Sentença de parcial
procedência que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenizações Apelo da
requerida PRELIMINAR Tempestividade do recurso manejado Inteligência dos artigo
224, "caput" e §§ 2o e 3o do CPC/2015 MÉRITO RECURSAL Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor Interpretação do art. 14 do CDC MÉRITO DANO MATERIAL
Ônus da transportadora de comprovar o excesso do valor da indenização pleiteada pelo
autor DANO MORAL O extravio permanente da bagagem com pertences pessoais é
fato que transcende o mero aborrecimento Abalo que se mostra suficiente para gerar lesão
a direito da personalidade Dano moral 'in re ipsa' Quantum indenizatório Valor da
indenização reduzido ao importe de R$ 5.000,00 Precedentes do TJSP Sentença
reformada

Recurso
parcialmente
provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1045191-18.2018.8.26.0100; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/05/2019; Data de Registro: 03/05/2019);
“TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Extravio temporário de bagagem -
Ação de indenização por dano material e moral. Procedência. Apelo da companhia aérea.
(...). Dano moral. Caracterização - Ocorrência em viagem aérea que extrapola a do mero
aborrecimento do cotidiano. Valor da indenização. Arbitramento de R$ 5.000,00 para cada
autor que não resulta excessivo, situando-se dentro dos critérios de prudência,
razoabilidade e proporcionalidade. Redução rejeitada. Correção monetária da data da
sentença (Súmula 362 do STJ), e juros de mora legais contados a partir da citação (natureza
contratual), na forma do artigo 405 do Código Civil - Sentença mantida Recurso não
provido.” (TJSP 15a Câmara de Direito Privado Apelação no 3002420-52.2013.8.26.0201
rel. Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO j. 4.3.2016 v.u.).
Amplamente vencida1, a apelada suportará o pagamento integral das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, ora majorados, por força do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para fixar a indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos pela tabela prática do TJ/SP, a partir
da publicação deste acórdão e com juros de mora de 1% a.m, a contar da citação, por se
tratar de responsabilidade contratual. A apelada arcará com o pagamento integral das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação aqui majorados (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil).
MENDES PEREIRA
Relator
1 Súmula 326 do C. STJ Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.